Tribunal: TJDFT
Processo: 0740618-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0740618-76.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. EMBARGADO: R A TEIXEIRA LOCACAO DE ANDAIMES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por OI MOVEL S.A. em face do v. acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível, que restou assim ementado (Id. 21482635): “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.051 STJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CRÉDITO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO NA VARA DE ORIGEM. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, classificou como extraconcursal crédito que seria concursal, adotando consequências jurídicas que supostamente seriam errôneas. 2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão proferida nos autos do ProAfR REsp 1840531/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, afetou o referido recurso ao regime dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), cuja questão versa sobre “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 3. Se o próprio fato gerador da obrigação perseguida no cumprimento de sentença é posterior ao pedido de recuperação judicial da ré, não há que se falar em suspensão do presente recurso, nos termos do Tema 1.051 do STJ, visto que a questão a ser apreciada no presente feito não coincide com o tema em questão. 4. A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, disciplina em seu artigo 49 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 5. Se o crédito exequendo refere-se a fatos posteriores ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em sujeição do referido crédito aos efeitos do plano recuperacional e, por conseguinte, correto o prosseguimento da execução no Juízo de origem. 6. Concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo universal a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. Em suas razões (Id. 6991487) a embargante sustenta que o acórdão foi omisso/contraditório ao afirmar que o crédito exequendo é de natureza extraconcursal, pois o fato gerador é que determina o dies a quo para definição da natureza do crédito e, no caso, a obrigação de fazer que deu causa à multa sentenciada tem como fato gerador o cancelamento abrupto da linha do autor em 08/06/2016, antes da recuperação judicial. Subsidiariamente, aduz a necessidade de suspensão dos autos até a definição pelo STJ da matéria, “como bem consta do Acórdão”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão/contradição apontada. É o relatório. DECIDO. Com a devida vênia à embargante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando os autos, observo que o acórdão ora embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 11/02/2021 (quinta-feira), ou seja, publicado, em 12/02/2021 (sexta-feira). Nesse contexto, considerando-se como termo inicial a data de 18/02/2021 (quinta-feira) e atentando-se para o período do feriado forense (art. 60, Lei 11.697/2008 - carnaval), verifico que, quando da oposição dos presentes embargos, em 26/02/2021 (certidão de Id. 23641976), já havida decorrido o prazo recursal de 5 dias úteis, sendo, portanto, manifesta a intempestividade da insurgência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, porquanto manifestamente inadmissíveis, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 3 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator